Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700509-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA SIDOR PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Diante da notícia de não cumprimento da decisão liminar até o presente momento, intime-se o Distrito Federal para que comprove o efetivo cumprimento da decisão no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação imediata de multa e outras sanções, inclusive a eventual suspensão do certame. Brasília, 26 de maio de 2020.